Tribunal: STF
Processo: HC 105097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico internacional de drogas. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Não ocorrência. Inegável propósito do paciente em remeter aproximadamente 1 kg de cocaína para o exterior. 3. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena cominada no art. 12 da Lei n. 6.368/76. Precedente do Plenário (RE 596152/SP). 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo que aplicou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena cominada no art. 12 da Lei 6.368/76, para fixar a pena do paciente em 2 anos e 11 meses de reclusão, mais 48 dias-multa.